Tribunal: CARF
Processo: 13312.720228/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720228/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.915 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE GRANJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO
As alegações desacompanhadas de demonstração fática e pontual e de provas
hábeis são incapazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado em
conformidade com a legislação.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA DIFERENCIADA. PROSSEGUIMENTO
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em
renúncia ao litígio nas instâncias administrativas. O julgamento administrativo
deve se limitar ao exame das matérias distintas daquelas já levadas à
apreciação do Poder Judiciário.
DISCUSSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO
Correta a glosa da compensação efetuada com base em discussão judicial não
encerrada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720228/2014-51
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720228/2014-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da
DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração, intimados via postal
com Aviso de Recebimento em 26/03/2014, conforme fls. 534:
AI n° 51.042.156-3, no valor de R$ 364.765,13, acrescido de juros e multa de
ofício.
AI n° 51.042.157-1, no valor de R$ 733.040,53, acrescido de juros e multa de
ofício.
AI n° 51.042.158-0, no valor de R$ 125.891,39, acrescido de juros e multa de
ofício.
AI n° 51.042.159-8, no valor de R$ 298.900,82, acrescido de juros e multa de
ofício.
O Relatório Fiscal de fls. 526 a 532 aduz, em síntese, o seguinte:
Intimado a apresentar, relativamente às competências de janeiro a dezembro dos
anos de 2009 e 2010, os arquivos digitais da folha de pagamento e da
contabilidade no formato do MANAD, as notas de liquidação e as notas de
pagamento dos prestadores de serviços, folhas de pagamento, resumo mensal
consolidado dessas folhas e relação anual de informações sociais - RAIS, o
sujeito passivo entregou somente as folhas de pagamento, resumos das folhas de
pagamento, relação nominal das despesas pagas por credor e a RAIS, alegando
que a administração anterior não deixou toda a documentação contábil e de
pessoal.
O Auto de Infração 51.042.156-3 refere-se à contribuição previdenciária da
empresa relativa aos segurados empregados.
2.3.O Auto de Infração 51.042.157-1 refere-se à contribuição previdenciária da
empresa relativa aos contribuintes individuais. Ressalte-se que em relação a este
débito, o Município de Granja apresentou apenas um documento que continha
os nomes dos prestadores de serviços com o valor que a eles foi pago no ano de
2009 e 2010. Por esse documento não daria para se saber os fatos geradores
mensais das contribuições previdenciárias. Para isso, a fiscalização utilizou as
informações do SIM - Sistema de Informações dos Municípios do Tribunal de
Contas dos Municípios, o qual contém todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias relativas aos contribuintes individuais. Diante
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720228/2014-51

disso, a fiscalização apurou a diferença entre as remunerações pagas ou
creditadas contidas no SIM e as declaradas em GFIP, conforme demonstrativo
de fls. 529.
O Auto de Infração 51.042.158-0 refere-se às contribuições previdenciárias
descontadas dos segurados empregados apuradas com base na diferença entre a
folha de pagamento e a GFIP.
O Auto de Infração 51.042.159-8 refere-se às contribuições previdenciárias do
contribuinte individual apuradas através da diferença entre os valores constantes
do SIM e os declarados em GFIP.
O Município apresentou impugnação às fls. 538 a 548, alegando, em síntese, o
seguinte:
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
A notificação para apresentação de defesa escrita foi recebida por correio em
26/03/2014, contando-se a partir daí o prazo de 30 dias, o que nos leva ao termo
final em 25/04/2014, sexta-feira. Isto porque aplicar-se-á a norma geral de
contagem de prazos de acordo com o Código de Processo Civil (art. 184) que
determina a exclusão do primeiro dia e inclusão do último, não iniciando a
contagem em dia não útil.
EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
A auditoria apurou os valores liquidados para contribuintes individuais na
contabilidade do órgão, entretanto, como enfatizou a fiscalização, tais
documentos continham apenas o nome dos prestadores e o valor a eles pago e
por esse documento não daria para se saber os fatos geradores mensais das
contribuições previdenciárias. Desta forma, a fiscalização utilizou as
informações do SIM - Sistema de Informações dos Municípios do Tribunal de
Contas e apurou a diferença.
Entretanto, analisando as planilhas disponibilizadas pela fiscalização, observa-
se que a mesma equivoca-se, posto que lançou como contribuintes individuais
valores referentes ao fornecimento de tickets alimentação aos funcionários,
pagamentos de contas d’água, ressarcimento de funcionários por desconto
indevido e até mesmo valores referentes a desapropriação amigável de área de
terra, conforme comprovam os documentos acostados.
Lançou ainda a fiscalização, como contribuinte individual, valores referentes ao
pagamento de frete, sem, entretanto, aplicar a base de cálculo correta para este
tipo de contribuinte, que seria 11% sobre 20% do valor do frete.
Foram inúmeros os valores lançados erroneamente pela fiscalização como
valores pagos a contribuintes individuais, quando na verdade, se tratavam de
pagamento de água, frete, dentre outros, motivo pelo qual, requer-se desde já, a
anulação dos autos de infração por estarem com inconsistências que prejudicam
o levantamento correto dos valores devidos na remuneração paga ou creditada
pelo Município de Granja.
EM RELAÇÃO AO GILRAT
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720228/2014-51

Equivoca-se a fiscalização, posto que através do processo 0000701-
66.2013.4.05.8103 - 18a Vara Federal do Estado do Ceará, restou declarada a
ilegalidade do reenquadramento do Município de Granja/CE para o grau médio,
disposto no Decreto 6.042/2007, suspendendo a exigibilidade da cobrança da
contribuição ao SAT à alíquota de 2%, referente ao grau médio, para manter o
recolhimento sob enquadramento no risco mínimo, com alíquota de 1%,
transcrevendo dispositivo da decisão.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA OFÍCIO
A Administração Pública deve reger seus atos por uma ordem de princípios,
relacionados no próprio texto da ordem constitucional, tratando-se de norma de
eficácia plena e aplicabilidade imediata, transcrevendo o art. 37 da CF.
A Lei 9.298/96 estipula que a multa não pode exceder a 2%, tendo em vista que
este percentual diz referência aos casos de não cumprimento da obrigação.
E, segundo entendimento mais recente de nossos tribunais e de doutrinadores,
no caso de concurso de leis, deve-se aplicar a mais benéfica ao contribuinte,
dando ênfase à máxima in dúbio pro reo, no caso, in dúbio pro contribuinte,
visto tratar-se do elemento mais fraco na relação.
Desta forma, a multa deve ser reduzida ao patamar de 2%, por ser mais
benéfica.
Ademais, o STF, corte máxima do país, tem entendido que as multas aplicadas
em decorrência de infrações tributárias não podem exceder 30% do valor do
tributo devido, transcrevendo voto do Ministro Xavier de Albuquerque.
A multa aplicada, no percentual de 75%, afigura-se desproporcional em relação
à conduta que se visa coibir, qual seja, o recolhimento a menor a título de
tributo, transcrevendo doutrina de Sacha Calmon e jurisprudência a respeito.
A orientação do STF é reduzir a multa para patamares aceitáveis, no caso, de
75% para 30%.
À luz destes precedentes, a multa prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, quando
aplicada no percentual de 75%, possui caráter confiscatório, razão pela qual se
requer desde já a sua redução para o patamar de 30%.
É o relatório.

A decisão de primeira instância (fls.594/602), restou ementada nos termos
abaixo:

DOCUMENTAÇÃO
ENTREGUE
AOS
TRIBUNAIS
DE
CONTAS.
UTILIZAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
Os Órgãos da Administração Pública Direta são obrigados a apresentar à RFB a
contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo e a folha de pagamento.
Apresentando o Município, em sede de impugnação administrativa, documentos
de empenho, os mesmos devem ser considerados para retificação do débito em
atendimento ao princípio da verdade material.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720228/2014-51

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DISCUTIDAS EM JUÍZO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
O momento adequado para a compensação de tributos discutidos em juízo é
após o trânsito em julgado da respectiva ação judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
E
DECRETOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Cientificada da referida decisão em 11/11/2015 (fl.605), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em (fls. 609/623), reiterando os mesmos argumentos já trazidos por ocasião
do protocolo do instrumento de defesa, com exceção do argumento de que o lançamento é nulo,
posto não restou
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade

Não há informação nos autos acerca da data de protocolo do Recurso Voluntário,
razão pela qual deve ser recebido como tempestivo. E por preencher os demais requisitos de
admissibilidade deve ser conhecido.
Considerações Iniciais - matéria não impugnada

De início, deve ser ser ressaltado que o sujeito passivo não apresenta impugnação
ao Auto de Infração (debcad no 51.042.156-3 ), em que se lançou a contribuição previdenciária,
parte empresa, incidente sobre a remuneração dos empregados, apurada mediante o confronto
entre as folhas de pagamento e as remunerações declaradas em GFIP.

Destarte, trata-se de matéria não impugnada, estando o crédito definitivamente
constituído quanto a este aspecto.
Pagamentos a Contribuintes Individuais – exclusões da base de cálculo

O sujeito passivo, não obstante reconhecer que a decisão de primeira instância
efetuou as exclusões da base de cálculo do lançamento em relação aos transportadores
autônomos (ajuste da base de cálculo/alíquota) e abastecimento de água alega que ainda faltam
as exclusões dos valores pagos a título de tickets alimentação, pagamento de desapropriação
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720228/2014-51

amigável de terra e ressarcimento por desconto indevido. Sustenta que referidos pagamentos
foram relacionados no histórico da planilha elaborada pela Fiscalização.

Todavia, compulsando detidamente a planilha elaborada pela autoridade fiscal
para embasar o lançamento de não recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre os pagamentos a contribuintes individuais não se verificaram pagamentos a título de tickets
alimentação, desapropriação amigável de terra e ressarcimento por desconto indevido.

Destarte, não há como se acolher o pleito do recorrente em maior extensão ao que
já efetuado pela decisão recorrida, não havendo reparo a ser feito.

Sem razão o recorrente.
Da diferença da alíquota GILRAT

Em sede recursal, reconhece o sujeito passivo que a divergência de interpretação
na correta aplicação da alíquota GILRAT está sendo discutida judicialmente, não podendo o
Fisco deixar de lançar a diferença que entende devida, todavia, requer que sejam suspensos os
atos de cobrança.

O recorrente não pode se compensar da diferença da alíquota GIRAT/SAT, sem a
existência de uma ação judicial com trânsito em julgado, inteligência do art. 170-A, do Código
Tributário Nacional.

Impende ressaltar, por oportuno, que os atos executórios de cobrança só se
iniciam após a existência de decisão administrativa definitiva. É neste momento que a unidade
preparadora deverá observar o que restou decidido na esfera judicial, uma vez que no âmbito
administrativo o sujeito passivo renunciou ao contencioso.

Desse modo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.
Da afronta a princípios constitucionais

Em relação a alegação de efeito confiscatório da multa aplicada, não pode a
análise prescindir de tema constitucional. Os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto não podem ser analisados pelas razões que a seguir
serão expostas.

A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.

Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.915 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.720228/2014-51

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”

Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in
verbis:

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas, como é o caso do princípio da vedação ao confisco.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital